Tribunal: STF
Processo: ARE 1460253
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos, no que interessa:  



    “I – AGRAVO INTERPOSTO PELA UTC ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. MULTA PREVISTA NO ART. 467 DA CLT. SÚMULA Nº 388 DO TST. INAPLICABILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA. 



    1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista. Na hipótese, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não desonera a empresa do pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT e, por consequência, não é o caso de incidência da Súmula nº 388 do TST, que isenta apenas a massa falida dessa penalidade. 



    2. A decisão proferida pelo Tribunal Regional encontra-se em sintonia com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    3. Alcançado o objetivo basilar de uniformização da jurisprudência trabalhista, conclui-se que o tema trazido à discussão não ultrapassa os interesses subjetivos do processo, sendo forçoso reconhecer que a causa não oferece transcendência em nenhum dos seus aspectos. 



    Agravo a que se nega provimento. 



    (...).” (eDOC 15 – ID: 75f3970a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: d018dee7)



    Afirma-se, em síntese, que o acórdão recorrido viola o princípio da legalidade ao impor a multa prevista no art. 467 da CLT à empresa em recuperação judicial, concluindo-se pela violação à Lei 11.101/2005.  



    Alega-se que no julgamento do RE 583.955, firmou-se entendimento no sentido de conferir “à Recuperação Judicial o mesmo tratamento da Falência em regime de Juízo Universal para fins de execução”. (eDOC 17 – ID: d018dee7, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.101/2005), consignou que “o deferimento da recuperação judicial não desonera a empresa do pagamento da multa do art. 467 da CLT e, por consequência, não é o caso de incidência da Súmula nº 388 do TST, que isenta apenas a massa falida dessa penalidade”. (eDOC 15 – ID: 75f3970a, p. 8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da aplicação da Súmula 388/TST demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Responsabilidade. Crédito trabalhista. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1466246 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)  



    “Ementa: Direito civil e processual civil. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Plano de recuperação judicial. Homologação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. ausência de repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1446202 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Por fim, no tocante ao princípio da legalidade, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente